Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708215-89.2023.8.07.0019 RECORRENTE: KENNEDE COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa de RONE contra sentença penal que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo pelo crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal) e absolver KENNEDE quanto à prática dos crimes de furto majorado pelo repouso norturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) e coação no curso do processo (artigo 344, do Código penal). O Ministério Público busca a condenação de KENNEDE, ao passo que a Defesa de RONE pleiteia a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa da receptação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar KENNEDE pelo furto; (ii) estabelecer se KENNEDE deve ser condenado pelo crime de coação no curso do processo; e (iii) determinar se a condenação de RONE por receptação dolosa deve ser mantida ou desclassificada para a forma culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que efetuaram o flagrante. 4. O conjunto probatório, incluindo a confissão extrajudicial do corréu RONE, o rastreamento e a apreensão do celular furtado em sua casa, os depoimentos da vítima e dos policiais, comprovam a materialidade e autoria do furto por parte de KENNEDE, que, valendo-se de sua função de funcionário da limpeza do hospital, subtraiu o celular da vítima em horário noturno. 5. Para a configuração do crime de coação no curso do processo (artigo 344, do Código Penal) é imprescindível a comprovação da grave ameaça empregada com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial, policial, administrativo ou juízo arbitral. Se a vítima, em Juízo, não confirma ter sido ameaçada ou intimidada pelo réu após o início das investigações, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas. 6. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão de aparelho celular objeto de furto, na posse do réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa de RONE desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 1o; 180, caput; 344; Código de Processo Penal, artigos 156 e 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946160, 0720701-57.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024; Acórdão 1910971, 0700706-92.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024; Acórdão 1848795, 0701398-22.2021.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024; Acórdão 1827399, 0703728-17.2020.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que fixou a pena-base de réu condenado por furto em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes penais. O embargante alegou omissão do julgado ao não ser valorada negativamente a culpabilidade do réu, a agravante da reincidência e a agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal, relativas à condição de vulnerabilidade da vítima. O embargado pede o não conhecimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o recurso deve ser conhecido; (ii) definir se a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente por ter cometido o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar; (iii) estabelecer se a reincidência, comprovada por múltiplas condenações anteriores, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria; (iv) determinar se a condição de enfermidade da vítima justifica a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eventual ausência dos vícios elencados no artigo 620, do Código de Processo Penal, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração. 4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não sendo o meio adequado para rediscussão do mérito. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento. 5. A culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, ainda que em regime de prisão domiciliar, por revelar maior reprovabilidade da conduta e desprezo à autoridade judicial. 6. A existência de múltiplas condenações definitivas permite a utilização de uma delas para negativar os antecedentes e de outras para configurar a agravante da reincidência, sem configurar bis in idem. 7. A condição de vulnerabilidade da vítima, que se encontrava internada e sob medicação para tratamento de câncer no momento do furto, justifica a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, pois foi fator facilitador da ação delitiva e agravante da reprovabilidade do comportamento do agente. 8. Sanadas as omissões apontadas, impõe-se o redimensionamento da pena e a readequação do regime inicial de cumprimento, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e providos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigos 59, 61, incisos I e II, h; 64, inciso I; 68; 33, §§ 2o e 3o; 44, incisos I e III; 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 631; AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/12/2017; AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 29/05/2014. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria se fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002